Tribunal: STF
Processo: AI 549751
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-05-30
Data de publicação: 2006-05-30

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE
INSTRUMENTO. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. POSSIBILIDADE DE
 JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO.
SÚMULAS 279, 282 E 356 do STF.
I - Decisão monocrática que negou
provimento ao agravo com base na jurisprudência da Corte.
II -
Inexistência de novos argumentos capazes de afastar as razões
expendidas na decisão ora atacada, que deve ser mantida.
III -
Agravo regimental improvido.